Tribunal: TJPA
Processo: 0903825-61.2022.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0903825-61.2022.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: 3ª VARA DE FAZENDA DA CAPITAL

RECORRIDO: DIEGO SANTOS SILVA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA REMUNERADA. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO PARA CARGO EM OUTRO ESTADO. POSSIBILIDADE. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Reexame necessário da sentença que concedeu parcialmente a segurança pleiteada por Diego Santos Silva, servidor público estadual, determinando a concessão de licença remunerada para participação no curso de formação do concurso da Polícia Civil do Estado do Amazonas. O impetrante, servidor vinculado à Polícia Civil do Estado do Pará, solicitou licença com base no art. 20, § 4º, da Lei nº 8.112/90, a qual foi negada pela administração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma única questão em discussão: a possibilidade de concessão de licença remunerada a servidor público estadual, vinculado à Polícia Civil do Pará, para participar de curso de formação referente a concurso público de outro estado, no caso, da Polícia Civil do Amazonas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei nº 5.810/94, que regula o Regime Jurídico dos Servidores do Estado do Pará, prevê em seu art. 92, alínea “d”, a possibilidade de concessão de licença em hipóteses previstas em legislação federal.

4.

O art. 20, § 4º, da Lei nº 8.112/90 permite o afastamento de servidor em estágio probatório para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso, sem prejuízo da remuneração.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que o afastamento para cursos de formação em outro ente federativo deve ser estendido a servidores estaduais, com fundamento nos princípios da isonomia e razoabilidade (REsp 1689838/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves).

6.

A negativa do pedido de afastamento remunerado violaria o princípio da isonomia, consagrado no art. 5º da Constituição Federal de 1988, que assegura tratamento igualitário entre servidores estaduais e federais em casos semelhantes.

7.

Precedentes do Tribunal de Justiça do Pará e do STJ confirmam o direito de servidores estaduais à licença remunerada para participar de cursos de formação, mesmo em outras esferas federativas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

9.

O servidor público estadual faz jus à licença remunerada para participação em curso de formação decorrente de aprovação em concurso público, ainda que para cargo em outro estado, com fundamento no art. 20, § 4º, da Lei nº 8.112/90 e no princípio da isonomia.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 5.810/94, art. 92, alínea “d”; Lei nº 8.112/90, art. 20, § 4º; Constituição Federal de 1988, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1689838/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 27.03.2018; TJPA, Apelação Cível nº 0828190-50.2017.8.14.0301, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, j. 21.03.2022; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0800350-27.2019.8.14.0000, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 12.08.2019.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
sede de reexame necessário
,
manter inalterada a sentença monocrática
, tudo nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de
07

a 16
de
outubro
d
e 2024
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
da sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
Diego Santos Silva
em face de ato coator praticado pelo
Delegado Geral da Polícia Civil do Estado do Pará
, tendo o Juízo Monocrático concedido parcialmente a segurança pleiteada,
determinando a autoridade impetrada que concedesse licença/afastamento remunerado ao impetrante, para que pudesse realizar o Curso de Formação da Polícia Civil do Amazonas, tornando definitivos os efeitos da liminar anteriormente concedida.

No mencionado
mandamus
(Num. 17467708 - Pág. 1/22
)
, a patrona do impetrante narrou que o mesmo é servidor público do Estado do Pará, vinculado à
Polícia Civil do Estado do Pará
, ocupante do cargo de Investigador de Polícia.

Salientou que o impetrante foi aprovado em um concurso público da
Polícia Civil do Estado do Amazonas para o cargo de Escrivão de Polícia.

Ressaltou que o impetrante, no intuito de participar do Curso de Formação da Polícia Civil do Estado do Amazonas, protocolou junto ao órgão competente um pedido administrativo de concessão licença remunerada, com fundamento no art. 20, § 4º, da Lei nº 8.112/90, entretanto, o referido pedido foi negado.

Aduziu, em síntese, que o impetrante faz jus a ter seu pedido de licença remunerada para frequentar o
Curso de Formação da Polícia Civil do Estado do Amazonas, tendo em vista o que preceitua o art. 20, § 4º, da Lei nº 8.112/90 e Art. 14, § 1º, da Lei nº 9.624/1998.

Ao final, requereu a concessão da segurança, com determinação que a autoridade impetrada concedesse o afastamento do impetrante, sem prejuízo da remuneração, para que participasse do Curso de Formação do Concurso da Polícia Civil do Estado do Amazonas durante o período de 17 de outubro de 2022 a 17 de fevereiro de 2023.

Após a instrução do feito, a autoridade monocrática proferiu a sentença supramencionada, concedendo parcialmente a segurança em favor do impetrante (Num. 17467738 - Pág. 1/10
)
.

Diante da não interposição de recurso pelas partes, os presentes autos foram encaminhados a este egrégio Tribunal, tendo o processo sido
distribuído à minha relatoria e, através do despacho de ID 17510359 - Pág. 1, determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Isaias Medeiros de Oliveira, exarou parecer no caso dos autos, opinando pela confirmação da sentença proferida pelo Juízo de 1º grau (Num. 18215657 - Pág. 1/6
)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

Pelo que se extrai do relatório supramencionado, o objeto central do presente reexame necessário consiste em avaliar se foi correta a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
Diego Santos

Silva, servidor público do Estado do Pará,
em face de ato coator praticado pelo Delegado Geral da Polícia Civil do Estado do Pará, concedeu parcialmente a segurança pleiteada,
determinando a autoridade impetrada que concedesse licença/afastamento remunerado ao impetrante, para que pudesse participar do Curso de Formação da Polícia Civil do Amazonas.

Inicialmente, ressalto que existe

previsão legal no Regime Jurídico Único dos Servidores Estaduais do Pará, Lei nº 5.810/94, constante no art. 92, alínea “d”, que prevê a possibilidade de concessão de licença a servidor público em outras hipóteses previstas em legislação federal específica. Senão vejamos:

“Art. 92. O servidor será licenciado, quando:

(...)

d) em outras hipóteses previstas em legislação federal específica.”

Nesse sentido, o art. 20, § 4º, da Lei nº 8.112/90, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, estabelece o direito do servidor federal à licença para frequentar cursos de formação quando é aprovado em concurso público. O referido dispositivo legal dispõe o seguinte,
in verbis
:

Art. 20. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de 24 (vinte e quatro) meses, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados os seguinte fatores:

(...)

§ 4º Ao servidor em estágio probatório somente poderão ser concedidas as licenças e os afastamentos previstos nos arts. 81, incisos I a IV, 94, 95 e 96, bem assim afastamento para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na Administração Pública Federal.”

Além disso, é importante salientar que embora a previsão legal permita o afastamento para a participação em cursos de formação após aprovação em concurso para outro cargo "na Administração Pública Federal", o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que essa autorização deve ser estendida aos cargos da esfera estadual, pois, caso contrário, haveria violação ao princípio da isonomia, consagrado no art. 5º da Constituição Federal de 1988. Segue a decisão ementada:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. AFASTAMENTO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO PARA CARGO ESTADUAL. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO ESTRITAMENTE CONSTITUCIONAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo TJDFT, assim ementado (fl. 148): ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO PARA CARGO INTEGRANTE DE OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. LICENÇA SEM PREJUÍZO DE VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 20, § 4º, DA LEI 8.112/90. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA RAZOABILIDADE. 1- O artigo 20, § 4º, da Lei 8.112/90 e o artigo 14 da Lei 9.624/98 dispõem sobre a licença de servidor público federal para participar de curso de formação para cargo integrante da Administração Pública Federal. 2- A benesse de afastamento com remuneração para participar de curso de formação deve ser estendida àqueles aprovados em concursos públicos para cargos na Adminsitração Estadual, sob pena de violação ao princípio da isonomia e da razoabilidade, conforme jurisprudência reiterada desta e. Corte. 3. Ordem concedida. Agravo interno prejudicado. O recorrente alega violação do artigo 20, § 4º da Lei n.º 8.112/90 e do artigo 14, caput e § 1º da Lei n.º 9.624/98, porquanto o benefício de afastamento remunerado de servidor público federal para participação em curso de formação seria restrito àqueles decorrentes de aprovação em concurso público federal, não alcançando a aprovação em cargos estaduais ou municipais. Sem contrarrazões. Juízo positivo de admissibilidade às fls. 182/183. É o relatório. Passo a decidir.
A controvérsia relativa à possibilidade de servidor público federal obter o afastamento remunerado para participação em curso de formação decorrente de aprovação em concurso público estadual foi dirimida com fundamento constitucional, especificamente com base nos princípios constitucionais da isonomia e da razoabilidade, verbis: Feitas essas considerações, destaco que o § 4.º do art. 20 da Lei n.º 8.112/90 dispõe que "ao servidor em estágio probatório somente poderão ser concedidas as licenças e os afastamentos previstos no art. 81, incisos I a IV, 94, 95 e 96, bem assim afastamento para participar de curso de formação decorrente da aprovação em concurso para outro cargo na Administração Pública Federal". Sendo que a Lei n.º 9.624/1998, em seu art. 14, § 1.º, dispõe: "Art. 14. Os candidatos preliminarmente aprovados em concurso público para provimento de cargos na Administração Pública Federal, durante o programa de formação, farão jus, a título de auxílio financeiro, a cinqüenta por cento da remuneração da classe inicial do cargo a que estiver concorrendo. § 1º No caso de o candidato ser servidor da Administração Pública Federal, ser-lhe-á facultado optar pela percepção do vencimento e das vantagens de seu cargo efetivo."
Não obstante as disposições legais acima transcritas se referirem aos candidatos da Administração Pública Federal aprovados em concurso público para provimento de cargos também na Administração Pública Federal, questões como a ora em apreciação estão sendo analisadas com enfoque nos princípios da isonomia e da razoabilidade, a fim de que também alcancem servidores aprovados em concursos públicos para cargos da Administração dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Desse modo, o recurso especial se apresenta inviável, sob pena de se usurpar a competência reservada pela Constituição ao Supremo Tribunal Federal. Ante o exposto, não conheço do recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 27 de março de 2018. MINISTRO BENEDITO GONÇALVES Relator (STJ - REsp: 1689838 DF 2017/0192371-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Publicação: DJ 27/04/2018)”

Destarte, da leitura dos transcritos dispositivos legais, pode-se interpretar que um servidor público estadual possui direito à licença/afastamento para participar de curso de formação decorrente de aprovação em um concurso público para outro cargo na Administração Pública.

No caso dos autos, compulsando a documentação acostada ao processo, se constata que o impetrante
é servidor público do Estado do Pará, vinculado à
Polícia Civil do Estado do Pará
, ocupante do cargo de Investigador de Polícia, e foi aprovado no Concurso Público da Polícia
Civil do Estado do Amazonas para o cargo de Escrivão de Polícia.

Por conseguinte, parece-me claro que o impetrante fazia jus a licença remunerada para frequentar
Curso de Formação do Concurso da Polícia Civil do Estado do Amazonas durante o período de 17 de outubro de 2022 a 17 de fevereiro de 2023,
tendo em vista o que preceitua a legislação supramencionada.

Esse entendimento já foi esposado anteriormente por esse Egrégio Tribunal em casos análogos ao do presente processo, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos
:

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR ESTADUAL. LICENÇA REMUNERADA. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO POR APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO EM LEI FEDERAL. APLICABILIDADE. PERMISSIVO NA LEI ESTADUAL. FUNGIBILIDADE ENTRE SERVIDORES DA UNIÃO E ESTADOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA À UNANIMIDADE.
1 – O cerne da questão está em verificar a correção da sentença que concedeu a segurança ao impetrante, reconhecendo o direito líquido e certo do servidor em obter licença remunerada para participar de curso de formação em virtude de aprovação em outro concurso público. 2- Nos termos do art. 61, inciso VII, da LC nº 22/94 e art. 92, alínea “d” do Regime Jurídico Único (Lei nº 5.810/94) c/c art. 20, §4º da Lei Federal nº 8112//90, faz jus o servidor estadual à licença remunerada para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo. 3. No que tange a alegação de inaplicabilidade da legislação federal ao servidor púbico estadual, consigno que há previsão legal no Regime Jurídico Único dos Servidores Estaduais do Pará, Lei nº 5.810/94, que disciplina, na alínea ‘d” do art. 92, a possibilidade de concessão de licença em outras hipóteses previstas em legislação federal específica, já tendo o STJ entendimento firmado no sentido de que tal autorização deve estender-se aos cargos da esfera estadual, sob pena de configurar violação ao princípio da isonomia, previsto no art. 5º da CF/88. 4- Ressalte-se que não há qualquer prejuízo ao exercício eficiente da função pública, bem como o Apelado não acumulou remunerações dos dois cargos públicos, vindo a receber somente o vencimento do seu cargo de origem. Ademais, o próprio art. 20, § 4º, da Lei nº 8.112/90 não apresenta qualquer ressalva quanto ao fato de o Curso de Formação não fazer parte das etapas do certame. Assim, não se pode falar em violação ao disposto no art. 37, XI da CF/88, que veda a cumulação remunerada de cargos públicos.

(
TJ/PA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0828190-50.2017.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/03/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SERVIDOR ESTADUAL. LICENÇA REMUNERADA. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO POR APROVAÇÃO EM CORNCURSO PÚBLICO. ESTÁGIO PROBATÓRIO. PREVISÃO EM LEI FEDERAL. APLICABILIDADE. PERMISSIVO NA LEI ESTADUAL. FUNGIBILIDADE ENTRE SERVIDORES DA UNIÃO E ESTADOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento, interposto contra decisão do juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, que, nos autos da ação ordinária, em decisão liminar, deferiu a tutela de urgência postulada, garantindo à autora o direito à licença remunerada para participar do curso de formação do concurso público para o cargo de Investigadora de Polícia do Estado do Rio Grande do Sul; 2. No que tange a inaplicabilidade da legislação federal ao servidor púbico estadual, consigno que há previsão legal no Regime Jurídico Único dos Servidores Estaduais do Pará, Lei nº 5.810/94, que disciplina, na alínea ‘d” do art. 92, a possibilidade de concessão de licença em outras hipóteses previstas em legislação federal específica; 3. A Lei Federal nº 8.112/90, no § 4º de seu art. 20, dispõe, em específico, sobre o direito à licença para participar de curso de formação em razão de aprovação em concurso público, excetuando a hipótese para concessão da licença, ainda que o servidor se encontre em estágio probatório. Precedentes do STJ;
4. Quanto ao risco de dano, decerto operativo em desfavor da agravada, haja vista o curso de sua aprovação possuir calendário próprio, o que torna urgente a necessidade de satisfatividade da demanda, sob pena de perecer o interesse. Portanto, também presente o perigo de dano na espécie; 5. Recurso conhecido e desprovido.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800350-27.2019.8.14.0000 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/08/2019)”

Diante do exposto, pelo conjunto probatório apresentado nos presentes autos e de acordo com a legislação que rege a matéria, a manutenção da sentença proferida pelo Juízo
a quo
é medida que se impõe.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
em sede de reexame necessário, mantenho a sentença monocrática em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,
07
de
outubro
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 18/10/2024